Tribunal: STF
Processo: HC 235482
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sergio Silva de Lima impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INDICADA A QUALIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO. DEFESA PATROCINADA PELA FUNAP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Primeiramente, urge consignar que "[n]ão viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.091.600/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 



    2. O suposto cerceamento de defesa não encontra guarida no entendimento firmado por este Tribunal Superior, visto que, além de não haver sido indicada a qualificação do advogado particular, verifica-se que a defesa do paciente foi exercida por advogado da FUNAP, a evidenciar a ausência de violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa. 



    3. No que tange à materialidade da infração disciplinar, é imperioso destacar que “'[c]onsolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade' (AgRg no HC n. 671.045/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 21/6/2021)” (AgRg no HC n. 760.894/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 24/11/2022.) 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 845.565 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento de apuração de falta grave em sede de execução penal, uma vez nomeado defensor dativo, mesmo com a indicação, pelo paciente, da intenção de ser defendido por seu advogado particular. Aponta, ainda, a ausência de exame pericial no celular apreendido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    No ato de citação (eDoc 3, fl. 9), o paciente afirmou possuir defensor constituído, mas não identificou o advogado, tendo sido nomeado defensor dativo (eDoc 3, fl. 14).



    Ao prestar declarações, na presença do defensor que lhe foi nomeado, o paciente afirmou que “pretende se manifestar na presença de seu advogado de nome Persival de Souza, o qual não tem um telefone de contato, e não sabe o numero da Ordem dos Advogados do Brasil e tõ [sic] pouco qualquer outra forma de contato” (eDoc 3, fl. 18).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao afastar a apontada nulidade, ressaltou que o paciente “não indicou a qualificação do advogado particular de forma que ele pudesse ser encontrado (fls. 29)”, além da ausência de deficiência na defesa técnica ou de prejuízo ao paciente. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte estadual (eDoc 5, fl. 3):



    Depreende-se dos autos que o agravante foi ouvido pela autoridade responsável pela apuração da falta disciplinar, oportunidade em que foram atendidas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por meio de participação ativa de advogado da FUNAP (fls. 29). Registra- se, ainda, que houve apresentação de manifestação da Defesa a fls. 34. 



    Ademais, o agravante não indicou a qualificação do advogado particular de forma que ele pudesse ser encontrado (fls. 29). 



    Nessa conformidade, como já assinalado, o agravante foi ouvido na presença de advogado da FUNAP, de modo que exerceu amplamente o seu direito de defesa, não se demonstrando qualquer prejuízo ao agravante.



    Da análise da fundamentação externalizada pelo Tribunal de Justiça paulista constata-se a ausência de prejuízo decorrente da nomeação de defensor dativo ao paciente e a não configuração de deficiência na defesa técnica.



    Esta Corte assentou que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Cito, entre outros, o HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; o HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; o RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; o RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber. 



    Por outro lado, o Supremo possui entendimento a evidenciar a desnecessidade de submissão de aparelho celular a exame pericial, para fins de demonstração da materialidade da falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. Confira-se, como exemplo, a ementa do HC 218.943 AgR, de minha Relatoria:



    2. Considerando a jurisprudência do Supremo, que é no sentido de a posse de partes integrantes do telefone celular também ser enquadrada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, não procede a alegação de vício decorrente da ausência de laudo pericial.



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de indispensabilidade de exame pericial no aparelho celular apreendido. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 6, fl. 6):



    Ademais, no que tange à materialidade da infração disciplinar, é imperioso destacar que “'[c]onsolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade' (AgRg no HC n. 671.045/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 21/6/2021)” (AgRg no HC n. 760.894/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 24/11/2022, grifei.)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente